Tribunal: TJDFT
Processo: 0761610-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. NÃO OFENSA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. GUARDA COMPARTILHADA. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade ou dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida.
2. A Ação de Exigir Contas é o meio processual de que se vale qualquer dos sujeitos participantes da relação de administração de bens, valores ou interesses para dirimir incertezas quanto à correta gestão dos recursos envolvidos na relação jurídica de direito material, culminando, ao final, na exibição do saldo, que pode ser tanto positivo quanto negativo. Na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las.
3. À luz dos arts. 1.566, inciso IV, e 1.703 do Código Civil, incumbe aos cônjuges: o sustento, guarda e educação dos filhos e mais, para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos, enfatizando assim, a responsabilidade de ambos os pais na manutenção dos filhos.
4. O art. 17 do Código de Processo Civil estabelece ser necessário, para postular em juízo, a presença de dois requisitos, quais sejam, o interesse e a legitimidade. 4.1. O interesse processual evidencia-se pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional para os fins colimados.
5. Conforme prevê o parágrafo 5° do art. 1.583 do Código Civil, a guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos, e, para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e/ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos. 5.1. Tratando-se de previsão legal específica para o caso de guarda unilateral, incabível o ajuizamento de Ação de Exigir Contas em caso de guarda compartilhada.
6. A litigância de má-fé, destaco é instituto destinado a condenar indivíduos por sua atuação no âmbito do processo sempre que incorrerem em uma das previsões taxativamente previstas no Código de Processo Civil.
7. Recurso conhecido e não provido.